Tribunal: STF
Processo: RE 1361942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS. ARTIGO 17 DA LEI Nº 11.033/2004. RECEITAS FINANCEIRAS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS DO MERCADO INTERNO. 1. Os arts. 17 da Lei n.º 11.033/04 e 16 da Lei n.º 11.116/05 tratam de saldos credores das contribuições PIS e COFINS apurados na forma do art. 3º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, ou seja, de créditos gerados a partir da sistemática da não cumulatividade e inerentes a ela, calculados em relação aos bens e serviços descritos nos seus incisos, não alcançando o crédito previsto no art. 8º da Lei n.º 10.925/04. 2. O artigo 17 da Lei n.º 11.033/04 restringe-se ao regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO). 3. Não há como admitir a inclusão das receitas financeiras na apuração do rateio proporcional para apuração dos créditos do mercado interno, uma vez que não se originam de insumos passíveis de creditamento.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta aos arts. 5º, caput, II, XXXIV “a”, XXXV, LIV, LXIX, LXXVIII; 150, I e II e §6º; 59; 39, 37, 149 e 195, §12, da Constituição Federal, notadamente aos princípios da razoabilidade e da isonomia.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia atinente ao alegado direito de creditamento da Contribuição ao PIS e da COFINS, com base na legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 11.033/2004 e 11.116/20; Leis 10.637/02 e 10.833/03 e IN nº 660/2006).



    Nesse contexto, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS e COFINS. Tributação monofásica. Creditamento. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1.Para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido, especialmente acerca da existência de tributação monofásica e da impossibilidade de aplicação do art. 17 da Lei nº 11.033/2004 à espécie, e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.485/2002, 10.637/2002, 10.833/2003, 10.865/2004 e 11.033/2004), o que não é admissível em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. 2.Agravo regimental não provido” (RE n° 881.883/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 11/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS - SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n° 762.892/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/4/15). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 809.400/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 23/2/15)



    No mesmo sentido as seguintes decisões: RE nº 707.131/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/9/12; RE nº 597.335/RS - ED, Rel. Min. Roberto Barroso e RE nº 1.243.177/CE, Relo. Min. Celso de Mello, DJe de 4/12/19.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente